Tribunal: TCU
Processo: 002.719/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 88/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Paula Candia Soares, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 88/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria de Maria Paula Candia Soares; 9.3. dar conhecimento deste acórdão ao recorrente e à interessada, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.